Tribunal: TJES
Processo: 0001555-79.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001555-79.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JAZON PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 147 DO CÓDIGO PENAL. MARIA DA PENHA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. TESE 983 STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Autoria e materialidade dos delitos devidamente comprovadas pelos elementos coligidos aos autos.

2. Além disso, é evidente que a prática da ameaça ocorreu na clandestinidade, já que somente o recorrente e a vítima estavam no momento dos fatos, o que reforça a aplicação do entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto ao depoimento da vítima receber especial relevância nos crimes sujeitos à Lei Maria da Penha.

3. O Código de Processo Penal, no artigo 387, IV, estabelece que “o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.”

4. O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante (Tema 983), firmou a Tese de que “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

5. Ao analisar a peça acusatória, constata-se que o
parquet
requereu expressamente a fixação de indenização em favor da menor. Desse modo, havendo pedido expresso na denúncia e evidenciado, no caso dos autos, dano moral
in re ipsa
, a manutenção da indenização fixada em R$ 500,00 pela magistrada de origem é medida que se impõe.

6. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JAZON PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
em face da sentença proferida pela MM Juíza da 4
a
Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva, a fim de condenar o ora recorrente incurso nas iras do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a 1 mês e 25 dias de detenção, em regime aberto.

Em razões recursais, a Defesa pretende a absolvição do recorrente por atipicidade da conduta (ausência de dolo). Pugna, ainda, pela reforma da sentença objurgada, com o fim de afastar a indenização por danos morais arbitrada em favor da vítima.

Em contrarrazões recursais, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta (art. 79, II, RITJES).

VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
JAZON PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO
em face da sentença proferida pela MM Juíza da 4
a
Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou procedente a pretensão punitiva, a fim de condenar o ora recorrente como incurso nas iras do crime previsto no art. 147 do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, a 1 mês e 25 dias de detenção, em regime aberto.

Em razões recursais, a Defesa pretende a absolvição do recorrente por atipicidade da conduta (ausência de dolo). Pugna, ainda, pela reforma da sentença objurgada, com o fim de afastar a indenização por danos morais arbitrada em favor da vítima.

Em contrarrazões recursais, a Acusação pugna pelo desprovimento do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a exordial acusatória que, no dia 27 de fevereiro de 2021, por volta das l2h:00min, o ora recorrente ameaçou sua então companheira FRANCELENA ALVES RODRIGUES, quando ela tentava deixar a residência do casal, afirmando que a mataria, juntamente com os seus colegas de trabalho, motivado por suposta traição.

Rememorado os fatos,
passo a análise das pretensões recursais.

I. DA TESE DE ABSOLVIÇÃO: atipicidade da conduta.

Sem razão à Defesa.

Constam dos autos provas da autoria e da materialidade do delito sediado no art. 147 do Código Penal.

O referido dispositivo legal pune quem “ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave”.

Ao analisar detidamente o caderno processual, pude constatar que a
materialidade
do referido crime é indene de dúvidas, conforme se extrai do boletim de ocorrência.

Do mesmo modo, a prova da
autoria
pode ser evidenciada das declarações prestadas pela vítima, que narrou detalhadamente as ameaças sofridas no dia dos fatos.

A vítima, perante a
autoridade policial
, disse que o relacionamento com o recorrente durou 25 anos e findou em razão das inúmeras ameaças de mortes dirigidas a ela, bem como aos seus colegas de trabalho, motivadas por ciúmes.

Confira-se:

QUE tem urn relacionamento durante vinte e cinco anos corn a pessoa de JAZON PEREIRA DE OLIVEIRA FILHO; QUE a DECLARANTE possuiu duas filhas em comum corn JAZON, ambas maiores; QUE JAZON e alcoólatra e bebe todos os dias; QUE JAZON nao aceita que a DECLARANTE trabalhe, desta forma, a ameaça para larga o emprego; QUE a DECLARANTE já deixou claro para JAZON que não tem possibilidade alguma de deixar o seu emprego por conta dele, desta forma, o mesmo ameaça matá-la e também matar todos em seu trabalho; QUE JAZON alega que a DECLARANTE não pode trabalhar com nenhum homem; QUE JAZON também diz que as mulheres que trabalham com a DECLARANTE tem interesse por mulheres, desta forma, a DECLARANTE possivelmente na cabeça de JAZON estaria se envolvendo com elas; QUE a última ameaça ocorreu no dia 27/02 do presente ano, quando a DECLARANTE estava retirando seus pertences de casa; QUE a DECLARANTE resolveu se separar de JAZON e sair de casa, uma vez que não aguentava mais viver sendo ameaçada de morte e sendo caluniada por ele; QUE JAZON ameaçou ir ao trabalho da DECLARANTE e matar todos; QUE a DECLARANTE já não aguenta mais viver nesta situação, uma vez que JAZON completamente agressivo; QUE já teve MPU em desfavor de JAZON quando este a agrediu no ano de 2018 no mês de fevereiro; QUE todas as brigas se dão pelo fato de JAZON não aceitar de forma alguma que a DECLARANTE trabalhe; QUE a DECLARANTE teme que JAZON possa tentar contra sua vida, ou até mesmo prejudica-la em seu trabalho;

Em juízo
, a vítima confirmou as constantes ameaças de morte emitidas pelo recorrente, com quem conviveu durante 26 anos.

Disse, ainda, que o recorrente era alcoólatra, agressivo, possessivo e machista.

Asseverou que, em razão dos inúmeros desentendimentos, decidiu se separar e, ao buscar seus pertences na residência, o recorrente ordenou que a mesma saísse do trabalho ou então ele iria ao local e mataria a todos, causando-lhe medo.

O depoimento, prestado,
em juízo
, pelo informante WAGNER TAVARES (arrolado pela Defesa), genro do recorrente, em nada contribuiu efetivamente para o caso dos autos, já que não estava presente no dia dos fatos.

Porém, no ato, descreveu que o relacionamento do casal era conturbado, relacionada ao consumo de álcool por parte do recorrente.

Em interrogatório judicial
, o recorrente negou as ameaças, dizendo que não estava presente quando a vítima retirou os seus pertences, apenas comunicou que sairia de casa e o genro teria feito a mudança.

Confirmou, ainda, que estava fazendo tratamento em razão do alcoolismo.

Disse, também, que a vítima era agressiva e ciumenta.

Em que pese a negativa de autoria, é pacífico na jurisprudência que nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima têm especial relevância, ainda mais quando firmes e coerentes, em constância com as demais provas constantes dos autos.

Confira-se: AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021; HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020.

Desse modo, considerando o boletim de ocorrência, as declarações prestadas pela vítima, bem como os demais elementos constantes dos autos, a manutenção da condenação do réu quanto ao delito constante no artigo 147 do Código Penal, no âmbito da Lei Maria da Penha, é medida que se impõe.

II. DA TESE DE EXCLUSÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS:

Prosseguindo. A Defesa pretende, em razões recursais, a reforma da sentença para fins afastar a fixação de valor referente a danos morais em favor da vítima.

O Código de Processo Penal, no artigo 387, IV, estabelece que “o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.”

O Superior Tribunal de Justiça, em precedente vinculante (Tema 983), firmou a Tese de que “nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.”

Ao analisar a peça acusatória, constato que o
parquet
requereu expressamente a fixação de indenização em favor da menor.

Desse modo, havendo pedido expresso na denúncia e evidenciado, no caso dos autos, dano moral
in re ipsa
, a manutenção da indenização fixada em R$ 500,00 pela magistrada de origem é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.